Tribunal: TCU
Processo: 025.760/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face impugnação parcial das despesas referente à execução dos recursos do PNAE/2004, vigente de 1/1/2004 a 31/12/2004, e cujo prazo para prestação de contas se encerrou em 28/2/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor do Sr. Enéas de Jesus Gonçalves Sobrinho, em face da impugnação parcial das despesas referente à execução dos recursos do PNAE/2004. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Enéas de Jesus Gonçalves Sobrinho; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Enéas de Jesus Gonçalves Sobrinho, em razão do pagamento antecipado de mercadorias e da ausência de aplicação dos recursos disponibilizados no mercado financeiro, dando-lhe quitação; 9.3. comunicar o FNDE, o município de Parintins/AM e o responsável acerca desta deliberação.